Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006080-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARTA DO NASCIMENTO MACIEL SANTOS - CPF: 139.188.468-06 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A instituição financeira interpôs Apelação Cível contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. No recurso, o banco alegou a regularidade da contratação eletrônica, a impossibilidade de prova negativa, a inexistência de má-fé e a desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado objeto da controvérsia; (ii) estabelecer se a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar a adequação da indenização fixada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a existência do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da negativa categórica de contratação por parte da consumidora.

4.

A apresentação de contratos estranhos à demanda, desacompanhada do instrumento contratual específico, de registros eletrônicos válidos, logs de sistema ou comprovantes de transferência de valores, revela o não cumprimento do dever de prova e inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica.

5.

Os descontos indevidos, sobretudo em verba de natureza alimentar, causam transtornos que extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Inexiste interesse recursal quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, pois a sentença já procedeu à devida adequação em embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de contrato de empréstimo consignado quando impugnado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, § 3o, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; TJMT, Apelação Cível n. 0003124-80.2016.8.11.0023, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.01.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1045298-86.2023.8.11.0041, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003522-69.2023.8.11.0021, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 0123418761774. Condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais e impor os ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, sob o argumento de que a operação foi firmada por meio eletrônico e que os valores foram disponibilizados à parte autora.

Defende, ainda, a impossibilidade de produção de prova negativa. Subsidiariamente, insurge-se contra a repetição em dobro, ao alegar a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, bem como pleiteia o afastamento ou a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Requer, ademais, a observância da Lei no 14.905/2024 no tocante aos consectários legais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refuta as alegações do banco, ao destacar que a instituição não juntou aos autos o contrato objeto da lide, mas apresentou instrumentos estranhos à demanda.

Requer, por fim, a manutenção da sentença e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que deve ser afastado o pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação proposta por pensionista do INSS, pessoa idosa, que recebe benefício de valor aproximado a um salário mínimo.

A autora alega que passaram a incidir descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o banco réu, sem que tenha celebrado qualquer contrato ou autorizado tais descontos.

Sustenta que, após verificar a redução do valor líquido recebido, buscou esclarecimentos junto ao INSS e constatou a origem dos débitos, que se iniciaram em 2020 e se repetiram por diversas parcelas.

Afirma ter tentado solucionar a questão pela via administrativa, sem sucesso. Diante disso, ajuizou a demanda para obter a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus. Isso porque, acostou aos autos cópias de diversos contratos estranhos à lide, todavia, não apresentou o instrumento contratual específico objeto da demanda (no 0123418761774). A alegação genérica de "contratação eletrônica", desacompanhada do respectivo instrumento digital,
logs
de sistema ou comprovante de transferência de valores (TED/DOC) vinculado a esta operação específica, torna a tese defensiva insustentável.

A ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora macula o negócio jurídico no plano da existência. Nessa toada, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito é medida imperativa.

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor.

A ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (ii) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos.
5. Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.
6. Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor.
III. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.
Teses de julgamento: "1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$8.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange à devolução ou compensação de valores supostamente disponibilizados, não ficou demonstrada a legitimidade da contratação. Portanto, se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por um dos réus (Banco) contra sentença que julgou procedente a Ação de Reclamação Cível cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar os réus à restituição simples do valor descontado (R$59,90) bem como ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a legalidade da contratação e a não configuração do dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução da quantia fixada para mencionada reparação e a alteração do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se houve regular contratação de seguro para justificar os descontos na conta bancária da autora, se está caracterizado o dano moral, e definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O apelante detém legitimidade passiva, pois integrou a cadeia de fornecimento e permitiu o desconto na conta corrente da apelada, sem garantir a legalidade da transação, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
A não comprovação da anuência da autora à contratação do seguro revela falha na prestação do serviço, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e a devolução do montante descontado.
A ausência de prova da contratação caracteriza ato ilícito que gera dano moral, e não mero aborrecimento, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ.
O montante de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância para essa indenização deve ser mantido, visto que é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, além de cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na sua prestação.
A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia injustificadamente retirada da conta corrente.
O desconto imotivado caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.
Os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso”.
(N.U 1045298-86.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e de indenização por danos morais. O autor alegou que jamais contratou o serviço vinculado ao banco e que os descontos ocorreram entre agosto de 2018 e julho de 2019. A sentença condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do serviço pelo autor; (ii) estabelecer se a restituição deve ser em dobro ou na forma simples; e (iii) determinar a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como não apresentou qualquer prova nesse sentido, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

4. O desconto indevido configura ato ilícito e enseja dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização fixada na sentença, cujo valor se encontra em patamar razoável e proporcional.

5. A restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovar a existência de contratação válida pratica ato ilícito e responde por danos morais.

2. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

3. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”.
(N.U 1003522-69.2023.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Quanto ao pedido de aplicação da Lei no 14.905/2024, a sentença já procedeu à adequação em sede de embargos, carecendo o apelante de interesse recursal neste tópico.

Em relação ao pedido formulado em contrarrazões para condenação do apelante por litigância de má-fé, indefiro o pleito, pois a interposição de recurso previsto em lei, com teses defensáveis, constitui exercício regular do direito de defesa e não configura as hipóteses do artigo 80 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcialprovimento ao Recurso
tão somente
para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026